Tribunal: TJDFT
Processo: 0730756-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730756-08.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0739344-06.2022.8.07.0001 – id 242724882) que indeferiu o pedido para intimação da devedora para comprovar o valor da mensalidade do plano de saúde vigente à época da contratação, de majoração da multa diária por descumprimento da ordem judicial e de sua execução no valor de R$ 200.000,00, com o bloqueio imediato pelo Sisbajud e que o restabelecimento do plano seja na modalidade empresarial. Alega, em suma, que a operadora tem insistido em encaminhar boletos com valores e características de plano individual, completamente destoantes da obrigação imposta judicialmente, pois o valor atual cobrado (R$ 429,01) está muito acima dos valores praticados no plano empresarial, que para sua faixa etária de (39 a 43 anos) seria de R$ 262,59 ou R$ 298,34 sem coparticipação, sustentando a possibilidade de bloqueio de valores como meio legítimo de garantir a efetividade da tutela (CPC 139, IV). Aponta perigo de dano na possibilidade de cancelamento indevido do plano, cobranças indevidas, inscrição em cadastros de inadimplentes e prejuízos à saúde da agravante. Requer a tutela de urgência para que a devedora se abstenha de emitir boletos com valores divergentes do contrato empresarial judicialmente homologado e proceda a regularização da cobrança, observando os valores atualizados do plano empresarial da faixa etária da agravante. Subsidiariamente requer a fixação de multa diária, em caso de nova cobrança divergente. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 242724882 – autos principais): “Compulsando os autos, em 05/06/2024 a parte autora anexou comprovante de pagamento nos autos, informando que seria referente ao valor do último boleto do plano de saúde e solicitando que intimasse o requerido. O valor do referido comprovante seria de R$ 432,48, conforme id 199146717, página 11. Em decisão foi informado que não deveria haver os pagamentos nos autos e que a autora entrasse com a ação autônoma, id 199407310. Após a expedição de alvará, novamente a autora anexa comprovante de depósito em 24/06/2024, no valor de R$ 432,08, id 201721788. Em determinação, foi solicitado a expedição de alvará para a parte autora, id 203276424. Em 23/06/2025 a parte autora informa que o requerido está cobrando valores divergentes do que foi contratado e anexa o boleto no valor de R$ 429,01, id 240189508. A parte autora solicita aplicação de multa e bloqueio no sistema SISBAJUD. Verifico que os valores são compatíveis com os valores já anexados anteriormente e por isso o pedido do autor não deve prosperar. Dessa forma, INDEFIRO o pedido do autor.” A demanda foi julgada parcialmente procedente para (id 157512456 – autos principais): “(...). DETERMINAR à ré que restabeleça a utilização integral do plano de saúde à parte autora, nos moldes anteriormente contratados, sob pena de incidência da multa prevista na decisão de ID Num. 140452885; (...).” O contrato de adesão, datado de 01/03/22, apresenta o valor da mensalidade de R$ 365,90 (id 140016013 – autos principais). Assim, conforme consignado na decisão agravada, o valor do boleto apresentado pela agravada (R$ 429,01), encontra-se compatível com a importância paga pela beneficiária à época do ajuizamento da demanda, considerando que se passaram três anos e os planos de saúde sofrem reajustes anuais. Consta do referido boleto (id 240189508) que o plano de saúde da agravante é o Smart 400, o mesmo indicado no contrato de adesão que instruiu a inicial (id 140016013). Quanto à tabela da agravada com valores inferiores ao cobrado (id 243482190), observo que se trata de plano de saúde diverso – PME Pessoa Jurídica, não podendo, à primeira vista, servir de parâmetro para a cobrança do plano da agravante. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator